Tribunal: TJDFT
Processo: 0712658-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONDENAÇÃO À PENA DE MULTA. INDICAÇÃO NA SENTENÇA DE QUE A FIANÇA DEVERÁ SER UTILIZADA PARA O PAGAMENTO DA MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EFEITO OPE LEGIS DA CONDENAÇÃO. ARTIGO 336 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 336 do Código de Processo Penal disciplina a destinação do valor pago a título de fiança que, no caso de condenação, deve ser usado para o pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa. Assim, a compensação da fiança, após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do dispositivo supracitado, opera-se como efeito ope legis da condenação.
2. A mera indicação na sentença de que a fiança recolhida deverá ser compensada com a pena de multa e as custas processuais não constitui nulidade, uma vez que o Juízo das Execuções Penais continua sendo o competente para cumprir a determinação contida na sentença, verificando o valor afiançado, deduzindo os encargos e restituindo eventual saldo ao réu, consoante artigo 347 do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal à pena de 10 (dez) dias-multa, calculados unitariamente em 1/10 (um décimo) do valor de um salário mínimo vigente à época dos fatos, e, ao final, determinou a utilização da fiança recolhida no pagamento da multa e das custas processuais.